Tribunal: TJDFT
Processo: 0733418-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. AVALIAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante previsto no artigo 873 do Código de Processo Civil, apenas é permitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
2. No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses, sendo incabível realizar nova avaliação.
3. O laudo apresentado pelo Oficial de Justiça preenche todos os requisitos elencados no artigo 872 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a sua homologação.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.